Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-65.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006732-65.2017.8.11.0051
APELANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
APELADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
Trata-se de Apelação interposta por JOSE PUPIN E VERA LUCUA PUPIN contra sentença que julgou extinta, sem exame do mérito, Ação Cautelar ajuizada por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA., frente a inclusão do crédito no plano de Recuperação Judicial dos apelantes, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id 122476950 - Pág. 7).
De início, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, que orbitam em torno de R$85.759,27, porquanto o valor da causa é de R$ 857.592,74.
Dizem que estão em Recuperação Judicial em fase de pagamento dos credores, cujo valor do preparo do apelo, se realmente devido, compromete o processo recuperacional.
Em que pese os argumentos, observa-se a ausência de documentos aptos a comprovar o alegado.
Intime-se os apelantes para comprovarem, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Faculta-se, desde logo, o recolhimento do preparo do apelo.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4